Tribunal: TJPA
Processo: 0016894-74.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016894-74.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DANIEL VIANNA WARWICK, MARIA DE NAZARE DE SOUZA VIANNA, MARIANA VIANNA WARWICK ZACCA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL VIANNA WARWICK, MARIA DE NAZARE DE SOUZA VIANNA, MARIANA VIANNA WARWICK ZACCA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADOS. LIVRE CONVICÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. REARECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES DE FORMA CLARA, OBJETIVA E RETILINEA. EMBARGOS REJEITADOS.
In casu
o acórdão embargado consignou em seus fundamentos a livre convicção do órgão Julgador sobre os elementos probantes existentes nos autos e foram apreciadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes de forma clara e retilínea, na forma colocada no apelo dos embargantes, deixando evidente os motivos do improvimento dos fundamentos da apelação, que foram exaustivamente apreciados e rejeitados na decisão embargada e se encontram sintetizados na ementa do acórdão, nos seguintes termos:
‘ .
..

2)
Aplica-se o entendimento de que:
‘
os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão’, posto que, na espécie, os próprios apelantes/exequentes apresentaram planilha de cálculo junto a inicial da execução com a incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento
e
os cálculos homologados também utilizaram deste termo inicial de atualização monetária, que foram apresentados pelos apelantes/exequentes, inclusive consignando que os cálculos estariam de acordo com os critérios fixados no título judicial, transitado em julgado, ensejando a expedição de precatórios da parte julgada incontroversa, assim como a liquidação
definitiva dos valores, na importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), razão pela qual, a discussão sobre o critério do termo inicial de incidência dos juros de mora encontra-se abarcada pela preclusão, consoante
precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;
3)
A sentença
recorrida consignou ainda a existência do trânsito em julgado da parte incontroversa e
não houve impugnação recursal deste capítulo da sentença,
impossibilitando a apresentação de novos cálculos para a rediscussão da pensão fixada, por força d
o princípio
tantum devolutum quantum appellatum e da previsão do art. 932, inciso III, do CPC;
4)
A
discussão objeto
dos embargos à execução é restrita aos valores pretéritos objeto da execução (obrigação de pagar) e não pode haver, nesta via processual (embargos do devedor), rediscussão da obrigação de fazer consubstanciada na pensão fixada, posto que a matéria não foi objeto da inicial da execução;
5)
Por se tratar de obrigação de relação de trato sucessivo (pensão),
que se renova mês a mês,
e de norma de natureza processual (juros de mora), consubstanciada na
Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 e na Lei n.º 11.960/2009
,
os juros incidem i
mediatamente nos processos em curso,
inclusive aqueles já transitados em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.112.746/DF);
6)
A matéria relativa aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados no cálculo homologado na espécie encontra-se superada face o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.º 870.947/SE, em sede de repercussão geral, consignando que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período, e a inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com base no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, como forma de compensação da mora das relações jurídicas de dividas de natureza tributária, o que não se trata na espécie;
7)
In concreto verifico que
os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a sentença de homologação, pois restou demonstrada a aplicação do percentual de 0,50%, como índice de juros de mora, no período de vigência do
a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, além da realização da correção monetária pelo INPC, por conseguinte, foram aplicados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n.º 870.947/SE e
a
modulação de efeitos proferida no julgamento das ADIs n.º 4.357/DF e 4.425/DF em nada beneficia o apelante em relação a arguição de aplicação da TR, posto que não se aplica as atualização monetárias de débitos da Fazenda Pública onde ainda não foram expedidos os precatórios, pois teve a finalidade de preservar os efeitos dos precatórios expedidos até 25.03.2015, impedindo a rediscussão dos mesmos em relação aos índices aplicados, ou seja: os motivos de segurança jurídica da modulação não se aplicam a correção monetária dos processos ainda em liquidação, como na espécie;
8)
Apelações conhecidas, mas improvidas mantendo-se a sentença recorrida.’
Por conseguinte, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos fundamentos do acórdão, mas mero intuito do embargante de reapreciação de matéria já decidida, não se acolhe os embargos de declaração, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo em vista a desnecessidade de integralização da decisão originário. Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento presencial realizada no dia 25 de setembro de 2023.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DE NAZARÉ VIANNA TRINTA E OUTROS contra acórdão proferido por esta 2.ª Turma de Direito Público nos autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelos embargantes em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de homologação de cálculo proferida em embargos do devedor de execução de sentença, transitada em julgada, ajuizada pelos embargantes.

Os embargantes alegam que haveria omissões, contradições, obscuridades e erros matérias no acórdão embargado, e a suposta necessidade de prequestionamento das matérias para eventuais recursos, pois afirma a existência de omissão sobre legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis a espécie.

Impugna as premissas que levaram ao convencimento do órgão julgador asseverando que foram equivocadas por desconsiderar outros elementos existentes nos autos que, na concepção dos embargantes, desmentiriam a adoção das premissas enumerando assim várias matérias, conforme seu entendimento sobre a matéria discutida.

Diz que desde o início teriam contestado a pretensão executiva quanto ao termo inicial da correção monetária do dano moral e que o Estado do Pará também

teria apresentado impugnação sobre o momento de incidência da correção monetária da pensão, estabelecida no curso da ação, e nos embargos do devedor quanto aos cálculos formulados, a partir da fixação da sentença, e não do evento danoso, e que o erro no cálculo apresentado não apagaria a extensão da pretensão executiva.

Invoca em seu favor que os embargos do devedor apresentados pelo Estado do Pará também teriam impugnado a pretensão executiva em relação ao termo inicial da correção monetária, para a finalidade de afirmar que não poderia haver correção de forma diversa do fixado no título executivo, na forma da Súmula 43 do STJ.

Defende que a planilha que apresentou não confere qualquer razão ao Estado do Pará apenas informava que os cálculos apresentados em embargos a execução se encontravam equivocados e denunciava a existência de um valor incontroverso e identifica um valor a ser pago, ainda que os argumentos do Estado estivessem corretos.

Sustenta assim que não pode se dizer que a questão sobre termo inicial da correção monetária do dano material não consta da pretensão da inicial ou que não foi controvertida pelas partes na defesa do devedor e no curso do processo, por conseguinte, sustenta que a matéria foi suscitada e que as partes não tiveram chance de discussão das mesmas e teria sido um erro que precisaria ser debelado.

Discorre sobre os limites objetivos da pretensão executiva e da defesa do executado e que o Juízo não teria observado as características dos limites objetivos consagrados na compreensão das Cortes Superiores, invocando em seu favor o disposto no art. 128 e 460 do CPC/73, atuais arts. 141 e 492 do CPC/15, além do art. 131 do CPC/73 (art. 371 do CPC/15).

Diz ainda que a apresentação de valor pelo Contador do Juízo acima do apresentado pelo exequente, não configura julgamento
ultra petita,
pois afirma que a adequação dos cálculos aos parâmetros da sentença exequenda implicaria em perfeita execução do julgado e transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Assevera que inobstante a planilha de cálculo acostada a inicial tenha falhado em refletir os critérios do título executivo que foram expressamente apresentados na própria inicial da execução, não haveria motivo para restringir o

alcance do título executivo judicial, e com mais razão face o contador do juízo ter esclarecido o erro que vinha sendo cometido, e que deve prevalecer os cálculos elaborados em conformidade com o título executivo executado, pois isso não implicaria em afronta aos princípios da adstrição e da congruência, muito menos haveria decisão
ultra petita,
pois se trataria de compreensão que protege a efetividade da jurisdição
.

Assevera assim a existência de erro de premissa que demonstraria a inexistência de preclusão da matéria no curso do processo e que o não reconhecimento de tais premissas implicaria em violação ao livre convencimento motivado, na forma do art. 131, inciso I, do CPC/73 (art. 371 do CPC/15).

Argui ainda que se a matéria não tivesse sido debatida no curso dos embargos do devedor, não ensejaria a existência de preclusão de discussão sobre os critérios de atualização monetária, que esteja em contrariedade com o título executado, por força da existência de coisa julgada, e efetividade da prestação jurisdicional, pois sustenta que os termos da coisa julgada não precluem, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e teria ocorrido omissão em relação a aplicação dos arts. 337, §5.º, 342, inciso III, e 502 do CPC/15, além do art. 5.º, inciso XXXVI e art. 93, IX, da CF, pois defende que seria dever do Juiz controlar a correspondência da execução com o comando sentencial do título executivo.

Afirma assim que não são apenas erros de cálculos que não estariam sujeitos a preclusão, mas também erros relativos à pretensão do título executivo, posto que a coisa julgada se tornaria instável.

Defende que a jurisprudência que fundamenta o acórdão embargado seria de aplicação restrita e não se aplicaria a espécie dos autos, pois sustenta que haveria afronta a coisa julgada em embargos do devedor.

Sustenta ainda que haveria mero erro no preenchimento do cálculo, pois afirma que os critérios que apresentou na inicial da execução não correspondem ao mesmo cálculo que apresentou na planilha, o que comprovaria que não houve erro nos critérios, mas tão somente no preenchimento da planilha.

Sustenta que deveria haver pronunciamento sobre as peculiaridades da compreensão de existência de preclusão com a aplicação da lei ao caso concreto, e que, ainda que fosse adequada a jurisprudência do STJ transcrita na decisão embargada, não seria aplicável ao caso específico, considerando a inexistência de erro na pretensão executiva em relação aos critérios a serem aplicados, mas apenas a planilha de cálculo apresentada na inicial, o que poderia ser revisto a qualquer tempo.

Aduz que a homologação do cálculo incontroverso e o pagamento do valor correspondente não poderia restringir o objeto da discussão dos embargos do devedor e que teria havido devolução da discussão da matéria ao Tribunal na apelação, por ter sido objeto de discussão e haveria incidência do art. 1.013, §1.º, do CPC.

Afirma também que, por força da inexistência de trato da matéria no dispositivo da sentença recorrida, não se trataria de coisa julgada, na forma do art. 469, inciso I, do CPC/73 (art. 504, inciso I, do CPC/15), tendo em vista que a apelação contém pedido expresso questionando dos critérios de cálculo e da revisão da homologação feita por sentença, o que devolveria ao Tribunal todos os argumentos que sustentam a decisão de homologação, invocando o disposto no art. 1.013, §1.º, do CPC.

Argui que sem tratando de questão de ordem pública (correção monetária)

que estaria inserida no efeito translativo típico da apelação e por isso não se cogitaria de coisa julgada da mesma, pois a coisa julgada seria apenas do valor reconhecido pelo Estado do Pará como devido e não toda a matéria de discussão dos embargos do devedor.

Defende que teria de haver pronunciamento das partes e decisão clara sobre os limites da lide, o que não teria ocorrido na espécie, por conseguinte, sustenta que a decisão carece de fundamentação violando o disposto no art. 458, II, do CPC, e art. 489, II, do CPC/15, e que não se admite decisão implícita no sistema processual pátrio.

Conclui assim pela existência de erro de premissa em relação a não devolução da matéria a 2.ª Instancia, diante do fato que a apelação trata do capítulo que enseja o conhecimento da matéria, na forma do art. 1.013, §1.º, do CPC.

Assevera ser equivocada a compreensão sobre o posicionamento dos embargantes ao apresentar cálculos desfavoráveis aos seus próprios interesses, pois inexistiria qualquer reconhecimento ou desistência da pretensão executiva por parte dos embargantes e que os cálculos foram apresentados pelo princípio da eventualidade, portanto, não se trataria de negócio jurídico processual a respeito do recebimento do valor incontroverso e teria ocorrido erro de avaliação do fato processual, assim como teria sido desconsiderada a manifestação do Estado que deixou de recorrer em relação ao termo inicial da correção monetária, assim como teria apresentado planilha que supostamente reconheceria a retroação da correção monetária a data do evento danoso, embora mantendo a controvérsia sobre a aplicação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97.

Discorre sobre os critérios de atualização da dívida da Fazenda Pública, sustentando a necessidade de aplicação da Repercussão Geral do STF do Tema n.º 810 e do julgamento repetitivo do STJ do Tema n.º 905 e que teria havido omissão sobre a aplicação dos mesmos ao caso concreto.

Requer assim que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, com efeito modificativos, nos seguintes termos:
“
[a]
Que o juízo de segunda instância afaste as teses e argumentos formulados a respeito da preclusão de matérias revolvidas no recurso de apelação, de modo a apreciar os fundamentos recursais integralmente e dar-lhes integral provimento.
[b]
Que ao apreciar o recurso se apelação quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária dos danos materiais (pensões), que reconheça que este deve ser identificado na data do evento danoso, janeiro/1995, conforme definido no título executivo judicial. Com isso, requer-se que a composição do saldo devedor do dano moral seja feita a partir dos cálculos das pensões não pagas entre 03/01/1995, termo inicial de sua incidência, até 01/08/2011, data em que a pensão começou a ser paga regularmente pelo Estado do Pará. Além disso, requer seja incluído no cálculo, de agosto/2011 em diante, os valores pagos a menor, considerando o erro nos cálculos que estavam sendo apresentados até então. Da soma do valor das pensões não pagas e das pensões pagas a menor, devem ser subtraídos os valores já pagos e eventualmente inscritos em precatório requisitório para encontrar o saldo devedor.
[c]
Considerando que a matéria referente a juros e correção monetária é de ordem pública e considerando que após a interposição dos recursos de apelação as Cortes Superiores emitiram posicionamentos vinculantes sobre a matéria nos temas de repercussão geral n. 810/STF e de recursos repetitivos 905/STJ não considerados no acórdão ora embargado, requer-se que o cálculo do saldo devedor não sejam aplicados os critérios instituídos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997. Tais decisões estabeleceram sistemática geral de atualização de débitos das Fazendas Públicas. No entanto, não incidem em processos que tenham decisões alcançadas pela coisa julgada nos quais tenham sido determinadas a aplicação de índices diversos, como se verifica no presente caso.
[d]
De modo a dar concretude aos parâmetros verificados ao título executivo judicial e afastar os questionamentos reitera-se o pedido de reconhecer o saldo devedor de R$6.783.040, 77 conforme cálculo juntado quando da propositura da apelação atualizado até junho/2016 (fls. 303-308 destes autos), o qual deverá ser atualizado mantendo os mesmos parâmetros até o presente. Mas caso assim não entenda, requer-se que, após a orientação específica dos critérios de cálculos a serem definidos, que seja encaminhado ao contador do juízo para elaboração de planilha atualizada até o presente.
[e]
Com relação aos valores das pensões vincendas, requer-se que o Estado do Pará seja intimado para efetuar o pagamento do valor correto de acordo com os critérios de atualização indicados;
[f]
Reitera-se ainda o requerimento formulado à apelação de reconhecer a incidência de honorários de advogado em 10% sobre o saldo devedor ainda não quitado, conforme determinação do comando judicial transitado em julgado;
[g]
Condenar o Estado do Pará aos ônus da sucumbência, dentre os quais honorários recursais.”

As contrarrazões do Estado do Pará foram apresentadas no ID- 12607794 - Pág. 1. aduzindo que:

“... os Embargantes alegam, em síntese, que: a) "o erro constante da planilha juntada ao pedido do cumprimento de sentença não determina sozinha os limites da execução do pleito executivo" (ID 12238993, pg. 026); b) "não se pode afirmar (...) que uma sentença que homologa valores incontroversos tenha o condão de fazer precluir questões centrais da pretensão executiva e da defesa do executado referente a aplicação dos critérios de cálculo" (ID 12238993, pg. 036); c) !os cálculos dos particulares apresentados como expressão do princípio da eventualidade foram apropriados de forma totalmente inadequada ao longo deste processo" (ID 12238993, pg. 038); d) foi violado o Art. 1º-F da Lei nº 9494/97.

Contudo, o que se pretende, na verdade, é instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia já apreciada, eis que tais alegações não caracterizam omissão, contradição ou obscuridade do julgado, mas sim, mero inconformismo dos Embargantes.

Assim, denota-se o nítido caráter protelatório dos Embargos de Declaração, o que impõe a aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC.”

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração

devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do embargante, posto que
foram apreciadas todas as matérias levantadas no arrazoado da apelação interposta pelos embargantes, assim como indicados de forma clara e retilínea os elementos existentes nos autos que formaram a livre convicção do órgão Julgador sobre a matéria, sem deixar qualquer margem de dúvida sobre os motivos do improvimento da apelação.

Inclusive o próprio arrazoado dos embargantes deixa claro a inexistência dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, pois descreve todos os fundamentos do acórdão embargado, assim como impugna cada um deles, o que deixa evidente o intuito de rediscussão de matérias já apreciadas.

Tal pretensão é incabível em sede de embargos de declaração quando não se encontrem presentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, como ocorrido na espécie dos autos, onde não há omissão, obscuridade ou contradição, muito menos erro material nos fundamentos do acórdão embargado. Vejamos:

Os embargantes aduzem, em síntese, que
houve incorreção na atualização monetária do dano material (pensão) somente a partir de 01.07.2002, quando deveria ser atualizada a partir do evento danoso ocorrido
em 03.01.1995,
por força da decisão judicial, transitada em julgado, e partindo desta premissa inicial desenvolve várias outras matérias constantes do arrazoado, com a finalidade de reformar o acórdão embargado, para o recalculo dos valores homologados na sentença apelada, que já foram em sua maior parte quitados, como também pretende rever a pensão já paga aos embargantes há vários anos, e o correspondente reflexo nos honorários de sucumbência, sob o fundamento que nenhum dos cálculos apresentados foi elaborado na forma fixada na sentença homologatória.

Ocorre que, o órgão julgador entendeu, por sua livre convicção sobre as provas existentes e as circunstâncias do caso concreto, que a
matéria levantada
na apelação sobre a existência de equívoco sobre o termo inicial da correção monetária, não foi levantada oportunamente.

Isto porque,
restou consignado que
os cálculos homologados pelo Juízo
a quo
foram apresentados pelos próprios apelantes/embargantes

junto a inicial da execução, com a realização da atualização monetária a partir da data da fixação dos danos na sentença condenatória do processo cognitivo, proferida em 27.06.2002.

Aqui o ponto diferenciador da controvérsia, que levou a convicção do órgão julgador, os próprios apelantes/embargantes apresentaram a planilha com os parâmetros homologados pelo Juízo
a quo
, assim como defenderam os critérios adotados na planilha homologada, consignando que os cálculos se encontravam de acordo com os critérios fixados no título judicial, transitado em julgado, conforme se verifica da petição constante do ID-1645123-pag. 01/10, nos seguintes termos:

“Conforme já exposto, as planilhas apresentadas pelos e
mbargados observam a orientação do STJ, bem como os estritos termos em que foi consolidada a decisão judicial, pelo que qualquer tentativa de modificá-
la, em sede de impugnação, viola a coisa julgada.

Dessa forma,
não procede a alegação do Embargante de
que os Embargados aplicaram incorretamente o índice de correção monetária e
juros de mora, pois, ao efetuarem os cálculos, observaram estritamente as
orientações fixadas na. decisão judicial transitada em julgado, conforme certidão de fls. 440.

Desta, feita, uma análise apurada das planilhas apresentadas
pelos Embargados, quando da propositura da ação executiva, é o suficiente
para constatar os corretos valores indicados como principal, inclusive dos índices de correção monetária para cada período, diferentemente do que
sustenta o Embargante.

(...)

Por fim, não há cabimento no pedido de redução do montante devido, pois resta comprovado que os cálculos apresentados pelos Embargados estão corretos, em conformidade com a orientação do STJ e com a sentença transitada em julgado, sem erros ou equívocos como sustenta o Embargante, pelo que devem ser desconsideradas as suas alegações, por representar violação à coisa julgada, sob pena de nulidade.

(...)

De acordo com a planilha de cálculo em anexo, em que se aplica, a partir do mês de julho de 2009, a TR para fins de correção monetária do valor da condenação e juros de mora de 0,5% ao mês, nos moldes da nova redação da ao artigo 1°-F da Lei n° 9.949/97 pela Lei n°. 11.960/2009. o valor total devido pelo Embargante seria R$2.819.070,60 (dois milhões oitocentos e dezenove mil setenta reais e sessenta centavos) e não R$2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos),
como sustenta o Embargante.

(...)

4.
DO PEDIDO.

Nestes termos, requerem os Embargantes:

(...)

d)

Alternativamente e em estrita observância ao princípio da eventualidade
que seja julgado totalmente improcedente os embargos à execução, por aplicação dos

fatores

de

correção

monetária

inferiores

ao

devido, influenciando

consequentemente, no resultado dos

cálculos dos juros e honorários
...”

Verifico que os embargantes aduzem no arrazoado que somente identificaram o equívoco cometido na planilha da inicial da execução e dos embargos do devedor, quando foram apresentados os cálculos pelo Contador do Juízo, mas deve ser observado que o Juízo
a quo
despachou nos autos determinando a intimação dos embargantes para apresentarem manifestação sobre os cálculos do Contador do Juízo, sob pena de preclusão, consoante a Certidão do ID-1645130-pag. 01, mas consta dos autos que apenas o Estado do Pará apresentou manifestação sobre o referidos cálculos e foi certificado que os embargantes não apresentaram manifestação, conforme consta da Certidão do ID-1645131-pag. 23.

Somente a partir dos embargos de declaração oposto da sentença proferida nos embargos do devedor é que passou a ser arguida a existência de equívoco sobre a correção monetária, sob o fundamento que teria sido calculada à partir da
data do arbitramento na sentença
(em
01.07.2002), mas que deveria ser a partir da data do evento danoso (em 03.01.1995), e que os critérios adotados nos cálculos homologados foram equivocados e não corresponderiam aos fixados na coisa julgada.

Nestas circunstâncias, este egrégio Colegiado entendeu que
não poderia haver reforma da sentença que adotou o critério de cálculo apresentado pelo próprio exequente/apelante/embargante em sua planilha, como também defendido na peça de impugnação aos embargos do devedor, face a ocorrência de preclusão lógica, tendo em vista que o próprio apelante defendeu a planilha que apresentou contendo os cálculos homologados.

Isto porque, já havia ocorrido a expedição de precatórios da parte incontroversa com base nos referidos cálculos da inicial, assim como a liquidação
definitiva da maior parte dos valores devidos, na importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), conforme consta da informação prestadas pelo Juiz Auxiliar da Coordenadoria de Precatórios no ID-
5374957 - Pág. 2 e ss.,
sobre a existência de liquidação do crédito nos autos do cumprimento de sentença – processo n.º 0009872-62.2011.8.14.0301.

Neste sentido, restou consignado que
não seria possível restabelecer o
status quo
da fase inicial da execução, sem ocasionar insegurança jurídica e prejuízo a defesa do executado, posto que já apresentados os embargos do devedor, sem que houvesse qualquer arguição de equívoco no critério de cálculo da correção monetária utilizado na planilha da inicial da execução, que foram definidos pelos próprios exequentes/embargados, portanto, certamente, são responsáveis pela planilha apresentada junto a inicial da execução indicando o valor executado.

Além do que, consignou que o acolhimento da tese de apresentação de novos cálculos em fase recursal implica em evidente afronta ao contraditório e ampla defesa e decisão
ultra e extra petita,
por ter sido acrescida matéria nova, que não se encontra no pedido inicial da execução e dos embargos do devedor, além de valor acima do executado na inicial.

Consignou ainda o acórdão embargado que se caracterizou a existência de verdadeiro negócio jurídico processual estabelecido no art. 190 do CPC, que foi homologado e julgado incontroverso em sentença contra a qual não houve recurso das partes, em relação aos cálculos homologados, por conseguinte, houve estabilização do processo nos termos definidos por ambas as partes naquele momento processual.

A pretensão de revisão da matéria configuraria ainda conduta vedada no ordenamento jurídico pátrio, por força do
“
venire contra factum proprium”,
que tem base na boa fé objetiva e na segurança jurídica, além dos arts. 5.º, 276 e 278 do CPC, posto que os próprios embargantes delimitaram a demanda ao ajuizar a execução e não se opuseram ao julgamento de homologação da parte incontroversa que lhes foi favorável, ensejando a liquidação definitiva da maior parte do crédito executado, o que impossibilita o retorno a fase inicial da execução.

Neste sentido, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o egrégio Colegiado entendeu pela impossibilidade de rediscussão da matéria, posto que o erro sobre os critérios de cálculo dos juros e correção monetária também se submetem a preclusão, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2.
O

Tribunal de origem, examinando embargos à execução, atestou que não houve ofensa à coisa julgada, pois o embargante, ora agravado, não estava ‘trazendo argumentos novos em momento inoportuno’ e nem almejava ‘modificar o que restou decidido na fase de conhecimento da ação’, mas sim a ‘correta e efetiva aplicação daquele provimento jurisdicional’.

3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo para reconhecer ofensa à coisa julgada sobre a matéria em debate demandaria reexame do conjunto fático-probatório, consistente no cotejo de peças processuais, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4.
Este Tribunal Superior entende que apenas ‘o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão’ (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

5.
Com amparo na orientação jurisprudencial do STF de que a TR pode ser aplicada em substituição ao extinto BTN se houver concordância das partes, a Corte local entendeu que, ‘conquanto não houvesse previsão contratual de que deveria ser utilizada TR em substituição ao BTN’, a parte credora, ora agravante, ‘instada a se manifestar na fase de conhecimento, concordou expressamente com a utilização daquele indexador (TR)’, de modo que, se formalizou um ajuste nesse sentido, não pode, ‘neste momento, depois de transitado em julgado a questão, querer modificar os termos pactuados, sob pena de, como ressaltado pelo magistrado singular, praticar comportamento totalmente contraditório’ (venire contra factum proprium)
.

6.
Na peça recursal, a parte esmera-se em defender a inaplicabilidade da TR, sem infirmar o fundamento de sua expressa concordância com aquele indexador, falta que enseja a incidência analógica da Súmula 283 do STF.

7. Divergir do aresto impugnado acerca do enquadramento da parte nas condutas dos incisos II e V do art. 80 do CPC/2015, pois estava ‘distorcendo completamente o que foi decidido’ e praticando ‘atos incompatíveis com a boa-fé processual’, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, visto que demanda imperioso reexame dos fatos e provas constantes nos autos.

8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PAGAMENTO SUPLEMENTAR.

PRETENSO ERRO MATÉRIAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.

1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não o decorrente de elementos ou critérios de cálculo, como ocorre no presente caso em que a base de cálculo utilizada na conta apresentada pela recorrente foi equivocada.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 964.335/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes.
2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. ERRO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1518739/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E APÓS A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO.

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1718803/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Corroborou ainda este entendimento a existência de coisa julgada da parte incontroversa homologada, prosseguindo a discussão apenas em relação a parte controvertida, no valor definido pelas partes e indicado pelo Juízo
a quo
nos fundamentos da sentença recorrida:

“Assim, estando transitada em julgado a sentença homologatória dos valores incontroversos e tendo sido expedidos os ofícios
requisitórios, somente a importância controversa de R$846.566,59 (oitocentos
e quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e
nove centavos), referentes à indenização por DANOS MATERIAIS – PENSÃO

permanece em discussão nestes autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em razão dos efeitos da coisa julgada.

Nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos nestes autos pelo ESTADO
DO PARÁ, bem como na sua IMPUGNAÇÂO ao cálculo da Contadoria do Juízo,
o embargante alega, em síntese: ...”

Importa salientar que
não houve impugnação recursal deste capitula da sentença, que não pode ser revisto
ex ofício
em desfavor da Fazenda Pública, por aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
e da previsão legal do art. 932, inciso III, do CPC, pois não se trata de capítulo desfavorável a Fazenda Pública para finalidade de reexame necessário da sentença neste particular.

Ademais, por se tratar de impugnação à execução por quantia certa, a discussão objeto dos embargos à execução é restrita aos valores pretéritos objeto da execução (obrigação de pagar) e não pode haver rediscussão do valor fixado a título de pensão (obrigação de fazer) cujo pagamento em folha se iniciou no mês de agosto de 2011 (ID-1645144-pag. 21), na forma admitida pelos embargantes, e a matéria não foi objeto do cálculo apresentado na inicial da execução, para a finalidade de sua rediscussão.

Inclusive, a sentença consignou a existência de decisão judicial especifica que determinou a inclusão da apelante Maria de Nazaré Vianna Trinta na folha de pagamento do Estado e o pagamento de pensão mensal, no valor de R$ 6.969,89 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do ID-1645135-pag.01.

Por tais razões, o acórdão embargado consigna a conclusão de inadmissibilidade da pretensão de revisão do termo inicial da atualização monetária apresentada junto a inicial da execução e homologada na sentença.

Em relação a existência de omissão sobre
os critérios de atualização da dívida da Fazenda Pública, sob o fundamento de necessidade de aplicação da Repercussão Geral do STF do Tema n.º 810 e do julgamento repetitivo do STJ do Tema n.º 905 e que teria ocorrido omissão sobre a aplicação dos referidos temas, verifico que também neste particular não assiste razão aos embargantes. Vejamos:

Sobre a matéria o arrazoado da apelação trouxe a
necessidade de reforma da sentença para aplicação dos juros de mora de 1% (hum por cento) durante todo o período, sob o fundamento que não houve impugnação em sentido contrário da Fazenda Pública, e não poderia ser aplicado à espécie o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, que estabelece o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, pois se trataria apenas das condenações em desfavor da Fazenda Pública nos casos de demandas de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, o que não se trataria na espécie, e alegaram ainda que o referido diploma legal já se encontrava em vigor à época da condenação e que a decisão transitou em julgado, sem oposição da Fazenda Pública.

A matéria foi apreciada na forma colocada pelos apelantes/embargantes, sob os seguintes fundamentos:

“A redação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, realmente abrangia apenas casos de ‘verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos’, mas houve alteração da redação por meio da Lei n.º 11.960/2009, quando o referido dispositivo passou a abranger todas as condenações impostas a Fazenda Pública: ‘independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, recompensação do capital e compensação de mora...’

Neste sentido, não se pode acolher a alegação de que a redação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, já se encontrava em vigor quando da condenação, posto que a alteração ocorreu posteriormente a condenação datada de 27.06.2002.

Ademais, a alegação encontra óbice na razão de decidir proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n.º 1.112.746/DF, pois os juros de mora são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, por conseguinte, a lei nova que altera o regime de juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive aqueles já transitados em julgado e que estejam em fase de execução, sem que isso importe em violação a coisa julgada.

Na doutrina, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandre de Oliveira, in “Curso de Direito Processual Civil”, 12.ª edição, 2017, editora jusPODIVM, p. 626/629, discorrem sobre a coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado (sucessivo), fazendo a distinção destas com as relações jurídicas de caráter instantâneo, posto que produzem efeitos futuros que se mantém inalterados enquanto não houver alteração da situação de fato e de direito que levaram a premissa fixada na sentença, pois a alteração da premissa autoriza a revisão do decidido, nos seguintes termos:

(...)

Daí porque,
havendo relação jurídica de trato continuado e
em se tratando os juros de mora estabelecidos na
Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 e na Lei n.º 11.960/2009
de norma de natureza processual,
incidem i
mediatamente nos processos em curso, ainda que haja decisão transitado em julgado.

Assim, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na solução adotada na sentença recorrida de homologação de cálculos de liquidação realizado com a aplicação de
juros de mora
com base na
remuneração da caderneta de poupança,
na forma do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e adotando critérios de contagem de correção monetária apresentados pelos próprios apelantes/exequentes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”

Outrossim, apreciando o arrazoado da apelação interposta pelo Estado do Pará, sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária, por força do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, restou consignado nos fundamentos do acórdão embargado, que:

"O Estado do Pará apresenta apelação alegando que o INPC como índice de correção monetária deveria ser aplicado somente até junho de 2009 e a partir de julho de 2009 seria aplicada a TR,
na forma do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009,
sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 4357 e 4.455 não abrange o período de atualização monetária anterior a expedição dos precatórios, mas somente aos processos onde já foram expedidos precatórios requisitórios.

Ocorre que, tais fundamentos não merecem acolhimento, pois a matéria encontra-se superada pelo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.º 870.947/SE, onde definiu que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período.

Além do que, consignou a inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com base no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, como forma de compensação da mora, mas somente em relação jurídica de dívidas de natureza tributária, o que não se trata na espécie, in verbis:

(...)

No caso em espécie, em relação aos juros de mora, verifico que os cálculos homologados consignaram em relação aos danos matérias arbitrados a título de pensão no valor de R$ 4.000,00 a partir de fevereiro de 1995, com incidência de juros de 0,50% ao mês no período de 03.01.1995 até 10.01.2003; após a vigência da regra do art. 402 do Código Civil o percentual de 1% no período de 11.01.2003 até 30.06.2009; voltando a aplicar o percentual de 0,50% ao mês no período de 01.07.2009 até 31.01.2011, face a aplicação
do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009 até 31.01.2011.

Logo, os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a sentença de homologação, pois restou demonstrada a aplicação do percentual de 0,50%, como índice de juros de mora, no período de vigência do
a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009.

(...)

Neste diapasão, não merece reparos a sentença que homologou os cálculos consignando a importância de R$ 2.819.070,60 (dois milhões e oitocentos e dezenove mil e setenta reais e sessenta centavos), atualizado até fevereiro de 2011, delimitados da seguinte forma: danos matérias correspondentes a pensão por morte no valor de R$ 2.167.498,37; danos morais na importância de R$ 394.262,25; honorários de sucumbência na importância de R$ 256.176,06 e custas na importância de R$ 1.133,91, conforme consta dos cálculos do ID-1645123 - Pág. 12/19 e ss.

Assim, considerando que a execução foi promovida na importância total de R$ 3.187.185,99 (três milhões cento e oitenta e sete mil reais e cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), há excesso de execução na importância de R$ 368.115,39 (trezentos e sessenta e oito mil e cento e quinze reais e trinte e nove centavos), e tendo sido liquidada em definitivo, como incontroversa, a importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), há saldo remanescente na importância de R$ 478.451,20 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), restando evidente a existência de sucumbência reciproca, na forma consignada na sentença recorrida.”

Conforme se verifica houve pronunciamento expresso sobre os juros e correção monetárias a serem aplicados, sem qualquer omissão ou afronta aos parâmetros estabelecidos nos julgamentos paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral do Tema n.º 810 ou do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Tema n.º 905.

Na realidade, os embargantes pretendem que o caso concreto seja ressalvado da aplicação dos parâmetros estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, utilizando-se da exceção estabelecida no Tema: 905/STJ, mas foi expressamente consignando nos fundamentos do acórdão embargado que
a lei nova que altera o regime de juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, sem que haja violação da coisa julgada, na forma do julgamento proferido no REsp n.º 1.112.746/DF, que se encontra de acordo com o Tema 176 do STJ.

Assim, não resta dúvida que
foram apreciadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes de forma clara e retilínea e os fundamentos da apelação interposta pelos embargantes foram exaustivamente apreciados e rejeitados no acórdão, com fundamento na livre convicção do órgão Julgador sobre os elementos existentes nos autos, por conseguinte
, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos fundamentos do acórdão, mas mero intuito do embargante de reapreciação de matéria já decidida e não se acolhe os embargos de declaração quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo em vista a desnecessidade de integralização da decisão originário.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, face a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, na forma exigida no art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/09/2023